Tribunal: TJMT
Processo: 1033907-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033907-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES LIMA - CPF: 426.837.778-68 (EMBARGANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS CARLOS CORDEIRO - CPF: 568.959.681-72 (EMBARGADO), VITORIA CARLOS ARAGAO - CPF: 140.622.081-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS –
PROVIMENTO DO RECURSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - REGRA INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“
Honorários advocatícios sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC. Provimento parcial ou total do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. Majoração da verba honorária em grau recursal. Impossibilidade”
(Tema 1059/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033907-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

FRANCISCO GONÇALVES LIMA

EMBARGADOS:

ANTÔNIO MARCOS CARLOS CORDEIRO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO GONÇALVES LIMA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 204764189), que, por unanimidade, proveu
o recurso
interposto pelo recorrente.

Inconformado, o embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito
“à majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, conforme prevê o § 11 do art. 85 do CPC”
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 206324178)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PAGAMENTO DO IPTU – INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS
– INSCRIÇÃO DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do locador em dívida ativa em razão da inadimplência do locatário em relação ao pagamento do IPTU, enseja dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, constata-se
que a matéria
embargada –
majoração da verba honorária recursal
– n
ão se aplica o artigo 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.

Assim, o que estabelece como um dos requisitos para a aplicação de tal regramento, é que o recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, situação não evidenciada.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024